Tribunal: TJDFT
Processo: 0718738-49.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO COM DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA 1.085 DO STJ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. APELAÇÃO DO BANCO BRB PARCIALMENTE CONHECIDA E IMPROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas por instituição financeira e por consumidor contra sentença proferida em ação de cancelamento de autorização de débito em conta corrente vinculada a contratos de empréstimo. O autor pleiteou a confirmação da tutela de urgência concedida, a restituição de valores descontados indevidamente e a condenação por danos morais. A sentença julgou procedentes os pedidos autorais, confirmou a tutela de urgência, condenou o banco à restituição simples dos valores descontados após a notificação extrajudicial e acolheu a impugnação ao valor da causa, fixando-o em R$ 47.938,24. O banco recorreu pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, para excluir os contratos de antecipação de 13o salário, além de requerer, preliminarmente, o efeito suspensivo. O autor recorreu pleiteando a readequação do valor da causa para R$ 240.861,04.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta pelo banco; (ii) definir se é válida a revogação unilateral da cláusula contratual de autorização de débito automático em conta corrente; e (iii) estabelecer o critério correto para fixação do valor da causa em ações que discutem o cancelamento de autorização de desconto automático.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo, formulado como preliminar no bojo da apelação, não observa o procedimento previsto no art. 1.012, § 3o, I e II, do CPC, sendo incabível sua apreciação. Ademais, não demonstrados os requisitos do art. 995, parágrafo único, e art. 1.012, § 4o, ambos do CPC, o pleito não merece acolhimento.
4. A Resolução BACEN no 4.790/2020 garante ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos automáticos, sendo ilícita a conduta da instituição financeira que persiste nos descontos após notificação formal.
5. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1.085, reconhece a licitude dos descontos em conta corrente autorizados, mas não impede o exercício do direito de revogação da autorização, especialmente quando comprometida a subsistência do consumidor, devendo prevalecer os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato.
6. O cancelamento da autorização de débito automático, por meio formal, não configura inadimplemento ou má-fé, sendo devida apenas a restituição simples dos valores descontados após a notificação, sem repetição em dobro.
7. A cláusula de débito automático pode ser revogada, ainda que prevista contratualmente, se afrontar princípios superiores da ordem jurídica, como a proteção do mínimo existencial e o equilíbrio nas relações de consumo.
8. O valor da causa, nos termos do art. 292, II, do CPC, deve refletir a controvérsia deduzida, que, no caso, limita-se à forma de pagamento dos empréstimos (descontos mensais), e não ao valor integral dos contratos, sendo correta sua fixação em R$ 47.938,24, conforme determinado na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelações não providas.
Tese de julgamento:
1. É incabível o pedido de efeito suspensivo formulado como preliminar recursal, sem observância do procedimento previsto no art. 1.012, § 3o, do CPC.
2. O consumidor tem direito de cancelar, por meio formal, a autorização de débito automático prevista em contratos bancários, nos termos da Resolução BACEN no 4.790/2020.
3. A manutenção de descontos após notificação válida enseja restituição simples, não sendo cabível a repetição em dobro na ausência de má-fé.
4. O valor da causa em ações que visam exclusivamente ao cancelamento de autorização de débito automático deve corresponder ao montante dos descontos mensais discutidos, e não ao valor integral dos contratos de empréstimo.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 292, II; 995, parágrafo único; 1.012, §§ 1o, 3o e 4o; CDC, art. 6o; CC, arts. 421 e 422; Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.872.441/SP (Tema Repetitivo 1.085), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 09.03.2022, DJe 15.03.2022.
TJDFT, Acórdão 1735034, 0721996-30.2022.8.07.0015, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 25.07.2023, DJe 08.08.2023.
TJDFT, Acórdão 2015713, 0750450-94.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 25.06.2025, DJe 10.07.2025.
TJDFT, Acórdão 1804470, 0726128-41.2023.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 19.12.2023, DJe 30.01.2024.
TJDFT, Acórdão 1971832, 0707817-65.2024.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 19.02.2025, DJe 06.03.2025.
TJDFT, Acórdão 2063639, 0704519-31.2025.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 29.10.2025, DJe 12.11.2025.